Tribunal: STF
Processo: RE 550038
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.      Os
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível
   para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhe efeitos
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
2.      Legitimidade
   de cumulação do benefício de natureza previdenciária com o de
   natureza especial. Precedentes.
3.      Ausência de obscuridade a
   sanar.
4.      Embargos de declaração rejeitados.